Tribunal: TJES
Processo: 5006713-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006713-67.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO E RECEPTAÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Em audiência de custódia, a Magistrada concedeu a liberdade provisória aos pacientes, condicionada ao pagamento de fiança, estabelecendo, ainda, medidas cautelares elencadas no 319, do CPP.

2. Nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

3. Analisando os autos, infere-se que os pacientes possuem residência fixa, estão assistidos pela Defensoria Pública Estadual, e se encontram desempregados, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira, razão pela qual deve lhe ser concedida a liberdade provisória, isentando-os do pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas quando da Audiência de Custódia.

4. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006713-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO E LUCAS ARAÚJO NUNES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO
e
LUCAS ARAÚJO NUNES
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Audiência de Custódia do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, que homologou a prisão em flagrante dos pacientes, em razão da suposta prática dos
crimes furto e porte de droga para uso próprio, pelo primeiro e de receptação, pelo segundo
, concedendo-lhes a liberdade provisória sob a condição de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada.

Aduz o impetrante (id. 8441857), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, já que os pacientes não possuem condições financeiras para o pagamento da fiança.

Desse modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança, com a imediata soltura dos pacientes. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Consta no Auto de Prisão em Flagrante (id. 8441860), que os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 22 de maio de 2024, uma bicicleta objeto de furto foi encontrada com o paciente “Lucas”, que informou no momento da prisão que o paciente “Jairo” a havia deixado consigo para comprar cigarro e seguiu a pé em direção oposta, razão pela qual foram encaminhados à delegacia.

Durante a audiência de custódia, a Magistrada homologou a prisão em flagrante, concedendo a liberdade provisória, mediante as seguintes condições:
a)
proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
b)
comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c)
proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
d)
comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
e) fiança, que mantenho no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autuados
.

Decerto que, nos termos dos artigos 325 e 326, do CPP, devem ser considerados para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa e circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

No caso, verifico que os pacientes possuem residência fixa, estão assistidos pela Defensoria Pública Estadual, e se encontram desempregados, o que demonstra a sua hipossuficiência financeira.

Ademais, a natureza dos delitos, na hipótese, furto e receptação, não é fator impeditivo para concessão da liberdade.

Diante do exposto, ratifico a decisão liminar de id. 7587685, para
CONCEDER A ORDEM,
mediante a concessão de liberdade provisória aos Pacientes, exonerando-os da obrigação do pagamento de fiança,
sendo mantidas as medidas cautelares já fixadas, quando da Audiência de Custódia
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder a ordem.